Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-77.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002680-77.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLVIDE BALBINOT - CPF: 303.108.659-72 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. NORMA PROCESSUAL. PROCESSO EM CURSO NA DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em execução fiscal, com base na aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processo administrativo não encerrado até a data da vigência da norma.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação temporal do Decreto Estadual no 1.986/2013, e se sua aplicação violou o princípio da irretroatividade.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do decreto, destacando sua natureza processual e sua incidência imediata sobre processos ainda em andamento na data da vigência (01/11/2013).

4.

A decisão baseou-se na tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que validou a aplicação do decreto a processos pendentes, sem configurar retroatividade.

5.

Ficou demonstrado que houve inércia da Administração por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios, o que caracteriza prescrição intercorrente, conforme o novo marco normativo.

6.

Os atos citados pelo embargante não interrompem o prazo prescricional, pois não representam impulso ou instrução do processo, conforme art. 20, p.u., do decreto.

7.

O precedente do STJ citado trata de prescrição civil, não se aplicando à prescrição administrativa regida por norma estadual.

8.

Não há omissão, contradição ou obscuridade. O que se busca é a reanálise da matéria, o que não é cabível por embargos de declaração.

9.

Ausente caráter protelatório nos embargos, afasta-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso na data de sua entrada em vigor, por ter natureza processual.
2. Não há omissão na decisão que aplica norma processual vigente a processo pendente, com base em entendimento firmado em IRDR.
3. Atos meramente burocráticos não interrompem a contagem do prazo prescricional administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 5o, II; LINDB, arts. 1o, 2o e 6o, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Câmaras Reunidas, j. 2023; STJ, REsp 1.767.498/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

A controvérsia originou-se em embargos à execução fiscal opostos por OLVIDE BALBINOT, nos quais se discutia a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa executada. O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade temporal do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Argumenta que, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e aos arts. 1o, 2o e 6o, §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os prazos prescricionais previstos no referido decreto não poderiam retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, iniciada em 01/11/2013.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre irretroatividade de normas jurídicas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios no acórdão embargado, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como cediço, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade temporal do Decreto Estadual no 1.986/2013, especificamente no que concerne à contagem dos prazos prescricionais nele previstos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 ao caso concreto, consignando que, apesar de posterior à lavratura do auto de infração (04/06/2007), o referido decreto aplica-se à hipótese por se tratar de norma de natureza processual e porque o processo administrativo não havia sido finalizado até a data de sua entrada em vigor (01/11/2013).

A propósito, transcrevo o trecho pertinente do acórdão:

"É necessário inicialmente reafirmar que o Decreto Estadual no 1.986/2013, apesar de posterior à lavratura do auto de infração (04/06/2007), aplica-se à hipótese concreta, pois o processo administrativo não havia sido finalizado até a data de sua entrada em vigor (01/11/2013). Esta exegese é consentânea com o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado por esta Corte, que reconheceu a natureza processual da norma e determinou sua aplicação a processos pendentes à época da vigência."

Como se vê, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 ao caso concreto, amparando-se na tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que expressamente reconheceu a natureza processual da norma e sua aplicabilidade imediata aos processos administrativos em curso.

Convém destacar que a tese fixada no referido IRDR, conforme transcrita nos próprios embargos de declaração, estabelece em seu item III.1 que:

"Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em omissão ao aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 ao caso concreto, tendo expressamente fundamentado sua decisão com base na tese firmada no IRDR, que reconheceu a natureza processual da norma e sua aplicabilidade imediata aos processos administrativos em curso.

Ademais, o acórdão embargado não aplicou retroativamente o Decreto Estadual no 1.986/2013 para criar prazos prescricionais pretéritos. O que o acórdão fez foi reconhecer, com base nas provas dos autos, que entre 22/07/2008 (data da decisão parcial da autoridade administrativa) e 05/03/2012 (data da juntada de acórdão publicado no Diário Oficial) transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de qualquer ato instrutório ou impulsionador no bojo do processo administrativo.

Essa constatação fática não implica aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013, mas sim a verificação de que, à luz do referido decreto (aplicável aos processos em curso quando de sua entrada em vigor), configurou-se a prescrição intercorrente no caso concreto.

O acórdão embargado também analisou adequadamente a natureza dos atos praticados no processo administrativo, concluindo que os atos alegados pelo Estado de Mato Grosso não eram idôneos a interromper o prazo prescricional, por não implicarem efetivamente em instrução ou impulso processual, conforme exige o art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Transcrevo o trecho pertinente:

"Importa destacar que, segundo o art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, apenas os atos que impliquem efetivamente em instrução ou impulso processual são idôneos a interromper a contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, atos meramente ordinatórios, internos ou de controle burocrático, como a expedição de certidões de antecedentes ou comunicações administrativas desvinculadas do mérito sancionador, não são considerados eficazes para fins de interrupção do prazo."

Assim, o acórdão embargado não aplicou retroativamente o Decreto Estadual no 1.986/2013, mas sim reconheceu que, à luz do referido decreto (aplicável aos processos em curso quando de sua entrada em vigor), configurou-se a prescrição intercorrente no caso concreto, em razão da inércia da Administração por período superior a três anos.

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante (REsp 1.767.498/MG), verifica-se que trata de matéria distinta (aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor em matéria de prescrição civil), não guardando pertinência específica com a questão debatida nos autos, que versa sobre prescrição intercorrente administrativa e aplicação de norma processual estadual a processos em curso.

Ademais, o princípio do
tempus regit actum
, invocado pelo embargante, não foi violado pelo acórdão embargado, pois este não aplicou retroativamente o Decreto Estadual no 1.986/2013, mas sim reconheceu sua aplicabilidade aos processos administrativos em curso quando de sua entrada em vigor, em consonância com a tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a aplicabilidade temporal do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Os pontos abarcados no
decisum
e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a sua modificação, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pelo embargado, entendo que não deve ser acolhido, pois, embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo o embargante se limitado a exercer seu direito de recorrer, ainda que com argumentos improcedentes.

Com efeito, toda a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025